Tribunal: TJMT
Processo: 1025938-22.2022.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025938-22.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO VINICIUS ELIAS - CPF: 117.452.779-00 (APELANTE), MARISTELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA SANTIAGO DE MORAES KANACILO - CPF: 018.425.981-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO DA SILVA - CPF: 953.487.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DA SILVA ALVES - CPF: 030.718.581-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GESIANA LIMA DA SILVA EVANGELISTA - CPF: 998.819.261-49 (VÍTIMA), MOACIR LUIS CASARIN - CNPJ: 00.350.736/0001-90 (VÍTIMA), RAIANE VITORIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 062.078.951-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE FRAUDE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença

proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou
o recorrente
à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude, em continuidade delitiva, nos termos do art. 155, § 4º, II, c/c art. 71,
caput,
do Código Penal. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora de fraude e a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura furto qualificado pela fraude; (
ii
) redimensionar a pena em caso de afastamento da qualificadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O furto qualificado pela fraude exige, para sua configuração, a efetiva redução da vigilância da vítima, por meio de ardil, artifício ou manobra capaz de iludi-la e facilitar a subtração do bem.

No caso concreto, embora o apelante tenha simulado ser cliente nos três episódios de furto, não ficou comprovado que tal disfarce tenha
efetivamente reduzido a vigilância dos prepostos das lojas, que já conheciam o réu e estavam atentas à sua conduta.

As testemunhas relataram que, em todas as ocasiões, acompanharam o apelante de perto, identificaram seu comportamento suspeito, acionaram protocolos de segurança e reagiram imediatamente à subtração, o que demonstra a ausência de surpresa ou de
eng
o
do
eficaz
.

Em razão da ausência de elemento fraudulento apto a reduzir a vigilância das vítimas, impõe-se o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, com a consequente desclassificação para o crime de furto simples, previsto no
caput
do mesmo artigo.

Redimensionada a pena com base na nova tipificação penal e mantida a continuidade delitiva, a reprimenda final foi fixada em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A qualificadora de fraude no crime de furto exige a demonstração de ardil ou artifício capaz de efetivamente reduzir a vigilância da vítima.

A simulação de ser cliente, desacompanhada de prova da eficácia do disfarce em iludir os prepostos, não configura a fraude qualificada prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

Não comprovada a fraude, a conduta deve ser enquadrada como furto simples, com redimensionamento da pena e adequação do regime.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 155, caput e § 4º, II; 71, caput; 33, § 2º, “c”; 44; 68. CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1007607-84.2025.8.11.0003, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 31.07.2025; STJ, AREsp 1.418.119/DF.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1025938-22.2022.8.11.0003

APELANTE: CLAUDIO VINICIUS ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
CLÁUDIO VINÍCIUS ELIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
a
ção
p
enal nº 1025938-22.2022.8.11.0003 (
PJe
), que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, em razão da condenação pelo crime previsto no art. 155, § 4º, II, c/c art. 71,
caput,
do Código Penal
(ID 304166403)
.

Em suas razões recursais, a Defesa requer o afastamento da qualificadora da fraude e a readequação da pena de multa ao mínimo legal
(ID 304166410)
.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
304166411)
.

A

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o
“prover parcial do recurso, apenas para garantir o decote da qualificadora relativa ao emprego de fraude”

(Exm
o
. Sr. Dr.

José de Medeiros
– ID 314754393).

Relatado o feito.

VOTO

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
1º FATO – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE

No dia 27 de setembro de 2022, por volta das 13h00, na região central desta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado CLAUDIO Vinicius Elias, mediante fraude, subtraiu, para si, 2 (dois) perfumes da marca Animale, avaliados em R$ 419,80 (quatrocentos e dezenove reais e oitenta centavos), em prejuízo da Loja Flora Aroma Decor.

2º FATO – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE

No dia 1º de outubro de 2022, por volta das 13h00, na região central desta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado CLAUDIO Vinicius Elias, mediante fraude, subtraiu, para si, 1 (um) perfume da marca 212 Vip Black, avaliado em R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), em prejuízo da Loja
Yadha
.

3º FATO – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE

No dia 4 de outubro de 2022, por volta das 13h00, na região central desta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado CLAUDIO Vinicius Elias, mediante fraude, subtraiu, para si, 2 (dois) perfumes da marca
Malbec
, avaliados em R$ 359,80 (trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos, em prejuízo da Loja Boticário. (...)

HISTÓRICO DOS FATOS

No dia 27 de dezembro de 2022, o denunciado, fazendo-se passar por cliente, entrou na Loja Flora Aroma
Decor
e escolheu dois perfumes da marca Animale, como se fosse adquiri-los. Inclusive, o denunciado pediu desconto para a atendente Raiane.

Ocorre que,
no momento em que
a atendente foi verificar a possibilidade de conceder o desconto, o denunciado fugiu do local levando os perfumes. Em 1º de outubro de 2022, o denunciado voltou a agir, lançando mão do mesmo modo de execução.

Segundo consta, na referida data, o denunciado entrou na Loja
Yadha
, pegou um perfume da marca 212 Vip Black e perguntou para a vendedora
Gesiana
sobre a possibilidade de parcelamento.

Na sequência, aproveitando-se da distração da atendente, o denunciado saiu correndo da loja levando o perfume consigo.

A Polícia Militar foi acionada, mas, nessa ocasião, não conseguiu encontrá-lo. Posteriormente, em 4 de outubro de 2022, o denunciado voltou a praticar o mesmo crime, desta vez na Loja Boticário.

Conforme apurado, na data do fato, o denunciado ingressou na Loja Boticário, pegou dois perfumes da marca
Malbec
e ficou se passando por cliente, fazendo as perguntas básicas para a vendedora.

Em determinado momento, o denunciado saiu em disparada do local, levando os perfumes consigo. As funcionárias da loja ainda tentaram segurá-lo, mas sem êxito.

Acionada, a Polícia Militar realizou rondas e conseguiu capturar o denunciado, mas ele já havia se desfeito dos perfumes subtraídos.

Em sede policial, as funcionárias das três lojas vitimadas reconheceram o denunciado como sendo o autor dos crimes. Inclusive, apresentaram filmagens de circuito de monitoramento (anexadas nos autos).

Em interrogatório policial, o denunciado confessou o furto na Loja Boticário.

QUALIFICADORA DA FRAUDE

Observa-se que os crimes foram praticados mediante fraude, na medida em que o denunciado se passou por cliente dos estabelecimentos comerciais, a fim de iludir a vigilância da vítima e, assim, facilitar e assegurar a subtração, justificando-se a aplicação da qualificadora prevista no inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal.

CONTINUIDADE DELITIVA

O art. 71 do Código Penal prevê que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais delitos da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.

No caso, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, porquanto os delitos foram praticados em dias próximos, em lojas situadas na mesma região, com o mesmo modo de execução (fraude) e unidade de desígnios, havendo vínculo subjetivo entre os eventos criminosos.

IMPUTAÇÃO LEGAL E PEDIDOS

Ante o exposto, DENUNCIO: CLAUDIO Vinicius Elias, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 155, § 4º, inciso II, por três vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal”.
(ID 304165890)

Após regular instrução criminal, foi julgado procedente o pedido formulado na denúncia, resultando na condenação do réu nos termos anteriormente relatados, sendo este o cenário fático-jurídico contra o qual se insurge o apelante.

A controvérsia recursal limita-se à dosimetria da pena, uma vez que não há insurgência quanto à materialidade e à autoria delitivas, ambas devidamente comprovadas nos autos.

A Defesa restringe-se a requerer o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal (fraude), sob o fundamento de que a conduta do réu já vinha sendo acompanhada pelas funcionárias da loja e de que este não se fez passar por cliente com o propósito de assegurar o êxito da subtração.

Para a caracterização da referida qualificadora, é imprescindível a presença de meio ardiloso ou artifício idôneo à redução da vigilância da vítima, de modo a criar uma oportunidade propícia à consumação do delito.

Se, ao contrário, a vigilância permanece inalterada ou mesmo se intensifica, e a subtração ocorre de forma ostensiva, revela-se incabível a incidência do art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

A jurisprudência
deste e. Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o furto qualificado pela fraude exige a efetiva diminuição da vigilância da vítima por meio de ardil, manobra ou qualquer outro meio enganoso apto a iludi-la, facilitando, assim, a subtração do bem.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“A configuração do furto qualificado pela fraude exige a presença de artifício ou meio enganoso previamente elaborado, com o fim específico de iludir a vigilância da vítima.”
(TJMT – N.U 1007607-84.2025.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 31/07/2025).

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido:

“
A fraude qualificada no furto exige a efetiva redução da vigilância da vítima, por meio de artifício hábil, ardil, manobra ou qualquer meio fraudulento apto a iludir o sujeito passivo e, assim, facilitar a subtração da res.”
(STJ – AREsp 1.418.119/DF).

No caso concreto, o acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório não evidencia que o expediente de “fingir-se cliente” tenha efetivamente provocado a diminuição da vigilância em qualquer dos episódios narrados. Ao revés, verifica-se que os prepostos já desconfiavam da conduta do agente e, por essa razão, redobraram a atenção, sobretudo no terceiro fato, ocorrido na loja
O Boticário
.

Transcreve-se, por amostragem, trechos significativos dos autos.

Na fase inquisitiva, colheu-se o depoimento de Thaís da Silva Alves de Morais, funcionária da Loja Boticário, que assim declarou:

“(...) no dia fato, 04/10/2022, por volta das 12:56 horas esta depoente encontrava-se na loja Boticário, quando o suspeito, CLAUDIO
VINICIUS ELIAS, adentrou a loja; que assim que avistou o suspeito esta depoente já o reconheceu como sendo o elemento que há um mês atrás tinha tentado praticar o crime de furto do perfume masculino ZAAD, mas foi impedido por um funcionário da loja; que no dia 04/10/2022 o suspeito foi direto na sessão masculina e pegou dois perfumes
Malbecs
e ficou se passando por cliente, fazendo as perguntas básicas e logo em seguida saiu correndo; que
esta
depoente e sua colega saíram correndo atrás do suspeito porém não conseguiram êxito em segurá-lo; que a PM chegou logo em seguida, vindo a pegar o suspeito ainda na região central; que o suspeito não estava mais com a res furtiva, o qual alegou que descartou os perfumes próximo à escola Sagrado Coração de Jesus; que os dois perfumes são avaliados em R$ 359,80 (trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) (...)”.

Também foi ouvida Gabriela Santiago de Moraes
Kanacilo
, gerente da loja, que confirmou a dinâmica dos fatos:

“(...) no dia 04/10/2022 esta declarante encontrava-se em seu horário de almoço quando foi comunicada que o suspeito, CLAUDIO VINICIUS ELIAS, havia adentrado a loja Boticário, e como o mesmo já havia tentado praticar o crime de furto ali na loja há um mês atrás, as funcionárias já ficaram observando a ação do mesmo; que a declarante foi direto para o caixa onde fica o botão do pânico para acionar; que a funcionária THAÍS ficou o tempo todo seguindo o suspeito dentro da loja, até o momento que o mesmo saiu correndo com as res furtivas (dois perfumes
Malbecs
); que
esta
declarante e a THAÍS saíram correndo atrás do suspeito, mas o mesmo ainda conseguiu fugir, sendo pego pela PM alguns minutos depois, porém sem a res furtiva (...)”.

A testemunha
Gesiana
Lima da Silva Evangelista, funcionária da Loja
Yadha
, também narrou episódio semelhante
ocorrido
,
dias
antes:

“(...) o suspeito, CLAUDIO VINICIUS ELIAS, que praticou o crime de furto na loja Boticário no dia 04/10/2022, também furtou um perfume importado no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) na Loja
Yadha
, situada na região central, no dia 01/10/2022; que a declarante o reconheceu com 100% de certeza quando viu a foto encaminhada pela PM logo após sua prisão no dia 04/10/2022; que no dia do fato a declarante encontrava-se na loja por volta das 13:00 horas quando o suspeito entrou se passando por cliente; que o suspeito pegou o perfume importado, perguntou se parcelava, fazendo as perguntas básicas de cliente, e em seguida saiu correndo com a res furtiva (...)”.

Por fim, Raiane Vitória da Silva, funcionária da Loja Flora Aroma
Decor
, declarou:

“(...) o suspeito CLAUDIO VINICIUS ELIAS adentrou a loja se passando por cliente, fazendo todas as perguntas básicas, inclusive pediu desconto em dois perfumes masculinos importados, ANIMALES; que no momento em que esta declarante foi falar com a gerente sobre o desconto, o suspeito aproveitou e saiu correndo da loja com as res furtivas avaliadas em R$ 189,90 e R$ 229,90; que no dia 04/10/2022, quando a PM prendeu o suspeito CLAUDIO VINICIUS ELIAS, pelo crime de furto praticado na loja Boticário e mandou foto para esta declarante, a qual o reconheceu 100% de certeza como sendo o mesmo elemento que furtou seu local de trabalho, principalmente porque esta visualizou várias vezes os vídeos das câmeras de segurança da loja que capturaram toda a ação criminal (...)”.

Na fase judicial, o depoimento das testemunhas foi no mesmo sentido.

Thaís da Silva Alves de Morais reiterou:

“Ele chegou no Boticário como se fosse comprar perfumes (...). Ele se apresentava como cliente. Da primeira vez colocou um perfume dentro da cueca, mas devolveu quando foi abordado. Na segunda vez, já conhecido, foi observado de perto pelas funcionárias, pegou dois
Malbecs
e saiu correndo. Eu e a gerente corremos atrás dele, mas não conseguimos alcançá-lo”.

Já Gabriela Santiago complementou:

“Nós já o conhecíamos de tentativa anterior. Nesse dia, ele entrou, ficou próximo à sessão masculina, pegou os perfumes na frente das funcionárias e correu. Não houve qualquer disfarce eficaz. Percebemos imediatamente o ato e acionamos a PM, que o prendeu minutos depois, embora não tivesse mais os produtos consigo”.

Interrogado em juízo, o recorrente Claudio Vinicius confessou a prática dos furtos, porém não fez qualquer menção ao uso de fraude como meio executório da subtração.

O acervo probatório, examinado em sua integralidade, revela, de forma clara e convergente, que:

(i) na Loja O Boticário (terceiro fato), as funcionárias já monitoravam atentamente a conduta do acusado, chegando a acionar protocolos internos de segurança, tendo a subtração se consumado de maneira abrupta, seguida de fuga imediata;

(
ii
) na Loja
Yadha
(segundo fato), a atendente afirmou que, desde a entrada do réu no estabelecimento, sua postura lhe causou desconfiança, circunstância que afasta a ideia de surpresa ou de efetivo
eng
o
do
;

(
iii
) na Flora Aroma
Decor
(primeiro fato), inexiste prova judicializada de redução de vigilância por meio de artifício, pois nenhum preposto foi ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, o que impede a manutenção da qualificadora.

Nesse cenário, o alegado “
disfarce de cliente”,
embora presente no enredo fático, não se revela apto a caracterizar a qualificadora de fraude. Ao contrário, o que emerge dos depoimentos é que os funcionários, já atentos em razão de tentativas anteriores, intensificaram a vigilância e presenciaram a execução da subtração de forma ostensiva, empreendendo, inclusive, perseguição imediata ao acusado.

O conjunto probatório, considerado em sua integralidade, comprova de maneira inequívoca a materialidade e a autoria das subtrações. Contudo, não se evidencia a utilização de artifício idôneo capaz de reduzir a vigilância dos ofendidos.

As testemunhas foram uníssonas ao afirmar que conheciam previamente o acusado, acompanharam seus movimentos e flagraram o instante exato em que ele se apoderou dos bens, reagindo prontamente em sua perseguição.

Assim, ausente prova da eficácia de qualquer ardil a diminuir a atenção das vítimas, impõe-se o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, em todos os fatos narrados na denúncia, procedendo-se ao devido decote para enquadrar a conduta no tipo de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 71,
caput,
do mesmo diploma legal.

Prossegue-se à dosimetria, em homenagem à individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI) e ao método trifásico do art. 68 do Código Penal.

Na
primeira fase
, ausentes vetores judiciais desfavoráveis
-
a
culpabilidade
é normal à espécie, não há
antecedentes
, nada de concreto acerca de
conduta social
ou
personalidade,
os
motivos
e as
circunstâncias
não transbordam da tipicidade e as
consequências
não superam o ordinário, razão pela
qual fixo a pena-base no mínimo legal do furto simples, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconheço a
atenuante da confissão
, sem redução aquém do mínimo, à luz da Súmula 231/STJ, permanecendo a reprimenda provisória em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
da dosimetria, reconhecida a
continuidade delitiva
(art. 71 do CP),
uma vez presentes os requisitos legais, consistentes em três subtrações cometidas em curto lapso temporal, no mesmo contexto espacial, mediante idêntico
modus operandi
e revelando unidade de desígnios, mantenho a fração de 1/5 (um quinto) aplicada pelo juízo de primeiro grau, parâmetro usualmente adotado para a hipótese de três infrações.

Fixada essa fração, torno definitiva a reprimenda em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão
,
cada qual no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Considerando o
quantum
final inferior a 4 (quatro) anos, a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, bem como as circunstâncias judiciais favoráveis, mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Presentes ainda os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame

e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial,
para afastar a qualificadora de fraude e enquadrar a conduta no tipo de furto simples, previsto no artigo 155,
caput
, combinado com o artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal, redimensionando a pena imposta a Cláudio Vinícius Elias para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto
,
com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025